Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-86.2024.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – ASSOCIAÇÃO – Nulidade de negócio jurídico e pretensão reparatória – Contribuição para entidade associativa – Inexistência da relação jurídica, devolução da quantia subtraída e ocorrência do dano moral sedimentadas na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante almeja a restituição na forma dobrada, a majoração dos danos morais, o ajuste do termo inicial

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – ASSOCIAÇÃO – Nulidade de negócio jurídico e pretensão reparatória – Contribuição para entidade associativa – Inexistência da relação jurídica, devolução da quantia subtraída e ocorrência do dano moral sedimentadas na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante almeja a restituição na forma dobrada, a majoração dos danos morais, o ajuste do termo inicial dos juros de mora, por fim sendo afastada a sucumbência recíproca – Descontos não têm natureza de mera contribuição associativa, posto que a ré presta serviços aos filiados – Consumidora por equiparação (art. 17, CDC) – Tema Repetitivo no 929, STJ – Modulação dos efeitos – Este relator sequer reconheceria a ofensa moral, pois os descontos foram no valor módico de R$ 35,30, inábeis a afetar o planejamento financeiro ou causar abalo psíquico – Seja como for, à luz do princípio non reformatio in pejus, nada há a reparar no montante fixado pelo douto Juízo a quo pelo dano moral, o qual fica mantido no patamar indicado – Termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios que deve observar as Súmulas no 43 e 54, do STJ – Sucumbência recíproca que deve ser afastada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE, para i) determinar que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, incidindo os consectários legais a partir de cada desconto ii) que os juros de mora referentes aos danos morais ocorram a partir do primeiro desconto indevido e iii) condenar a ré a arcar integralmente com os ônus da sucumbência.